Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737658-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CORREIA LIMA APELADO: ESPÓLIO DE TEREZINHA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre os embargos de declaração opostos por espólio de Terezinha Pereira da Silva. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e